Tribunal: TJES
Processo: 0000273-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIANA DA PENHA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000273-06.2022.8.08.0035

APELANTE: SEBASTIANA DA PENHA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Sebastiana da Penha Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 226 dias-multa. A ré foi flagrada tentando ingressar na Penitenciária Estadual de Vila Velha – I com 57 buchas de maconha e 22 invólucros de cocaína, ocultos em sua posse, durante revista pessoal. A defesa apelou pleiteando a redução da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, foi devidamente motivada e observou o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base encontra respaldo na valoração negativa da quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme preceitua o art. 42, da Lei nº 11.343/06, cuja análise deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

4. A jurisprudência do STF (ARE 666.334/AM, repercussão geral) e do STJ (HC 725.534/SP) veda a consideração das mesmas circunstâncias (quantidade e natureza das drogas) em mais de uma fase da dosimetria da pena, mas admite sua análise em uma delas.

5. O aumento da pena-base foi proporcional à gravidade concreta do delito, tendo em vista que a ré tentou burlar a fiscalização carcerária, colocando em risco a segurança e a disciplina do estabelecimento prisional.

6. O juízo sentenciante exerceu sua discricionariedade dentro dos parâmetros legais, mediante fundamentação idônea, observando o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que tais circunstâncias não sejam valoradas novamente em outras fases da dosimetria.

A tentativa de introdução de drogas em estabelecimento prisional justifica a exasperação da pena-base em maior escala.

O exame das circunstâncias judiciais da pena é exercício discricionário do julgador, exigindo fundamentação adequada, não se constituindo como mera operação matemática.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, III, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334/AM, repercussão geral; STJ, HC 725.534/SP, Terceira Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN de 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000273-06.2022.8.08.0035

APELANTE: SEBASTIANA DA PENHA DIAS

Advogado do(a) APELANTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

SEBASTIANA DA PENHA DIAS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 11150802, v. 01, parte 04, pp. 65/71), por meio da qual fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, e ao pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (v. 01, parte 04, pp. 77/82) pleiteando o redimensionamento da pena-base para próximo do mínimo legal, alegando violação ao princípio da proporcionalidade.

Emerge da Denúncia que, no dia 15/01/2022, por volta de 15 horas, no Bairro Xuri, Município de Vila Velha, a ré trazia consigo, com a finalidade de adentrar no estabelecimento prisional denominado “Penitenciária Estadual de Vila Velha – I”, 57 (cinquenta e sete) buchas de maconha e 22 (vinte e dois) invólucros de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que, por ocasião de revista pessoal realizada para que adentrasse na unidade prisional, foram localizados em sua posse quatro pacotes contendo as substâncias entorpecentes descritas.

Após a regular instrução criminal, a ré foi condenada pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
a
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, requer seja a pena-base fixada próxima do mínimo legal, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa em razão da aferição da quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

É sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

À vista do exposto, a técnica utilizada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base revelou-se idônea.

Com efeito, a jurisprudência da c. Corte Cidadã, assim como deste eg. Tribunal, orienta-se no sentido de que
o exame das circunstâncias judiciais não constitui simples operação aritmética
, mediante a qual se atribui um valor matemático fixo e rígido a cada uma das vetoriais em escrutínio. Configura, ao revés, um exercício de discricionariedade do julgador, mediante fundamentação adequada e observado o postulado da proporcionalidade (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.305.923/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Na espécie, reforçando a fundamentação, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que a exasperação da pena-base em dois anos revelou-se proporcional à gravidade do delito, uma vez que a ré foi flagrada tentando entrar em unidade prisional com os entorpecentes que trazia consigo. Nesse sentido, valeu-se de comportamento destinado a burlar a fiscalização do estabelecimento carcerário com o objetivo de nele ingressar de forma irregular, comprometendo não apenas a segurança do local, mas também a ordem e disciplina internas.

Assim, o recrudescimento da pena encontra respaldo no princípio da individualização da pena e atende plenamente ao postulado da proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)